Tribunal: TJMT
Processo: 1014726-60.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014726-60.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO RICARDO FONSECA MORAES - CPF: 788.586.231-34 (APELADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), CLEIRI DE MARCO - CPF: 004.562.051-28 (APELANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), P. L. M. D. M. (APELANTE), DIEGO FERNANDO MORAIS DE MARCO (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), CLEIRI DE MARCO - CPF: 004.562.051-28 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO FERNANDO CORREA DE MORAIS PINHO - CPF: 018.851.591-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DA INTENÇÃO DE CONSTITUIR FAMÍLIA - REQUISITOS PARA CONFIGURAR A UNIÃO ESTÁVEL NÃO DEMONSTRADOS - PRESSUPOSTOS DE ORDEM COGENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Para a configuração da união estável é necessário o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, ou seja, uma convivência pública, contínua e duradoura, constituindo uma família (art. 1.723 do Código Civil). Por se tratar a ação de reconhecimento de união estável de relação jurídica relativa ao estado de pessoa, a procedência do pedido exige prova segura a respeito da realidade fática.

Ausente o requisito da intenção de constituir família, bem assim dos requisitos próprios de constituição da união estável previstos no artigo 1.723 do CC, reforma-se a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)

1014726-60.2017.8.11.0041

APELANTE:
P. L. M. D. M.

APELADO:
SERGIO RICARDO FONSECA MORAES

Processo:
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens no 1014726-60.2017.8.11.0041, da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelo interposto por P. L. M. D. M.,
representado por Diego Fernando Morais de Marco
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens movida por SERGIO RICARDO para
declarar e dissolver a União Estável
Post Mortem
entre SERGIO RICARDO FONSECA MORAES e a
de cujus
Cleiri de Marco (início no ano de 2006 e fim no ano de 2015); decretar a partilha da casa financiada situada à Rua Professora Neuza Lula Rodrigues, Bairro Jardim Santa Amália, Cuiabá-MT, inscrito na matrícula no 12.895 do Cartório do 7o Oficio de Cuiabá – MT, somente o percentual equivalente às parcelas pagas na constância da união estável, considerando o valor atual de mercado, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Insurge-se contra o reconhecimento da união estável, sob o fundamento de que durante o período alegado pelo autor – 2006 a 2015 – a autora vivia em imóvel alugado
e teve relacionamentos amorosos com outros homens: Sr. Elbson da Silva, por 06 (seis) meses e no ano de 2013, teve outro relacionamento com o senhor Edmar Eduardo, durante 04 (quatro) meses. Já em janeiro de 2014, teve outro namoro com o senhor Diego Fernando Correa de Morais, pai de seu filho.

Afirma que
a aquisição do imóvel foi adquirida somente pela Requerida, por meio de financiamento, em janeiro de 2.010 e com a ajuda e auxílio financeiro de seus pais, os quais lhe doaram a quantia monetária de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de pagamento de entrada da dívida, restando as demais parcelas pagas mediante débito em conta corrente de sua titularidade.

A par disso, requer a improcedência da ação.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento e pedido de majoração dos honorários advocatícios (Id 190216778).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id 192441181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por P. L. M. D. M.,
representado por Diego Fernando Morais de Marco
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens movida por SERGIO RICARDO para
declarar e dissolver a União Estável
Post Mortem
entre SERGIO RICARDO FONSECA MORAES e a
de cujus
Cleiri de Marco (início no ano de 2006 e fim no ano de 2015); decretar a partilha da casa financiada situada à Rua Professora Neuza Lula Rodrigues, Bairro Jardim Santa Amália, Cuiabá-MT, inscrito na matrícula no 12.895 do Cartório do 7o Oficio de Cuiabá – MT, somente o percentual equivalente às parcelas pagas na constância da união estável, considerando o valor atual de mercado, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

A controvérsia está em saber se houve ou não relacionamento amoroso contínuo, público e com convivência
more uxório
mantido entre o apelado Sergio e a
de cujus
Cleiri, mãe de Pedro recorrente, nascido em 01.08.2016.

Em sede de contestação a própria falecida aponta que foi pessoa ativa no campo amoroso, com vários relacionamentos no decorrer de sua vida.

Acerca da larga experiência amorosa da falecida, observa-se que, em contestação (Id 190216696), além do apelado, ela manteve relacionamento com outras três pessoas:
no ano de 2.009 a 2.010 Requerente iniciou um namoro com Sr. ELBSON DA SILVA NASCIMENTO, perdurando por 06 meses; no ano de 2.013, teve um namoro com o Sr. EDMAR EDUARDO, que perdurou por 04 meses; em janeiro/2014 a Requerente estava namorando com o pai de seu filho, Sr. DIEGO FERNANDO CORREA DE MORAIS, onde oficializaram a união em 11/05/2016
(item 5, Id 190216696).

Assim, vê-se, com certa margem de segurança, que a relação havida entre Sergio e Cleri foi marcada por interrupções e términos, o que inclusive foi confessado pelo apelado de que se separaram no ano de 2013, por 05 meses.

Além disso, a própria afirmação do autor de que o casal sempre morou junto, cai por terra, máxime se o imóvel – objeto do litígio -, foi adquirido apenas em 2010, cujo financiamento foi aprovado em nome da finada, em razão de ser solteira e ter renda suficiente para fazer cobro as prestações. É o que se extrai do depoimento da Corretora.

Não fosse suficiente, ainda que a corretora tenha tido que as partes acordaram em ratear as prestações do imóvel financiado, não há prova dos pagamentos realizado pelo autor, especialmente porque o pai da
de cujus
afirmou que ele e a tia materna ajudaram financeiramente com a entrada para aquisição do imóvel.

O documento de 29.03.2010 (Adendo ao compromisso de compra e venda assinado em 29.01.2010, Id 190216760) comprova que a autora parcelou a entrada do negócio de compra e venda da seguinte maneira: TED de R$4.000,00 e 06 cheques no valor de R$515,00.

De relevo notar, que o pai da falecida, ouvido como informante, declarou que quando vinha a Cuiabá para tratamento de saúde pernoitava na casa da filha, sem a companhia do autor e, que durante o tempo de namoro com Cleiri, o viu aproximadamente 03 (três) vezes.

Afirmou, ainda, que a filha iniciou namoro com Diego, pai de seu neto, no início de 2014, e que participou do casamento de ambos, a saber, Diego e Cleiri.

Dos documentos colacionados, observa-se que a falecida sempre se qualificou como solteira, inclusive no contrato de compra e venda (Id 190216337, p. 1).

Assim, vê-se que a prova produzida foi suficiente para afastar a tese de união estável vivida entre as partes.

Os recibos de pagamento da GVT, Rede Cemat, Calcard e Vivo no valor de R$101,80 e R$193,56, R$116,68 e de R$41,90 pagos pelo autor Sergio no ano de 2014, bem assim a parcela do financiamento de seu veículo que demonstra o endereço do imóvel financiado, por si só, não são capazes de alterar o
status
da relação de ‘namoro’ existente entre as partes para ‘união estável’ ou, se preferir, ‘família’.

Ademais, a foto do casal brindando com a legenda “
começamos a festejar a união hoje’
na rede pessoal do apelado, datada de 04.05.2013 é prova suficiente de que as partes planejavam algo para o futuro, mas que foi interrompido, especialmente porque, no ano de 2014 a falecida iniciou um namoro com Diego, posteriormente convertido em casamento, de onde adveio o nascimento de Pedro, nascido em 01.08.2016.

Assim, aludidos documentos não se mostram hábeis para configurar a união estável.

O STJ já enunciou que
"o propósito de constituir família, alçado pela lei de regência como requisito essencial à constituição da união estável - a distinguir, inclusive, esta entidade familiar do denominado "namoro qualificado"-, não consubstancia mera proclamação, para o futuro, da intenção de constituir uma família. É mais abrangente. Esta deve se afigurar presente durante toda a convivência, a partir do efetivo compartilhamento de vida, com irrestrito apoio moral e material entre os companheiros. É dizer: a família deve, de fato, restar constituída
". (Resp. 1.454.643/RJ - Relator Min. Marco Aurélio Bellizze - Terceira Turma - Dje.: 10/03/2015).

No caso em tela, não se verifica os requisitos mínimos da união estável - relação duradoura, pública e contínua -, sobretudo pelo acervo probatório dos autos, não há prova de que existia o objetivo de constituir família, que necessita de provas contundentes.

A instabilidade instaurada na relação das partes, marcadas por inúmeras interrupções, não permite a configuração da estabilidade necessária para o reconhecimento da união estável. Esta nasce de um ato-fato jurídico: a convivência duradoura com intuito de constituir família. Portanto, não há falar em comunhão de vidas entre duas pessoas, no sentido material e imaterial nesta relação, objeto da ação.

Como sabido, é reconhecida como entidade familiar, consoante o art. 1.723 do Código Civil, “
a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.

Em decorrência de tal conceito, para caracterizar a união, no plano material, necessária a presença dos seguintes elementos constitutivos, –
a estabilidade e durabilidade
, tanto que poderá ser convertida em casamento, caso essa seja a vontade dos conviventes (daí se excluem os relacionamentos fugazes e transitórios); -
a continuidade da relação, sem interrupções e sobressaltos
; -
a publicidade
, ou seja, a
notoriedade da união
, devendo o casal se apresentar perante seu meio social como se marido e mulher fossem,
aproximando-se do status de casado
; – o
intuito de constituição de família
, como consequência de todos os requisitos já elencados, não sendo necessário, inclusive, que haja prole comum para se caracterizar, bastando a comunhão de vida e interesse de ambos os conviventes.

Embora não se negue a existência de relação de namoro qualificado, o mesmo não se pode dizer acerca do reconhecimento legítimo dessa união, máxime porque não se verificam as caraterísticas e requisitos próprios, especialmente porque não restou demonstrado, frisa-se, o objetivo de constituir família, a convivência fática duradoura, a publicidade e estabilidade.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça:

“(...)

O recurso comporta o provimento almejado.

Conforme se vê, o apelante busca a reforma da sentença que, acolheu o pedido inicial e declarou a dissolução da união estável mantida entre o autor Sérgio Ricardo Fonseca Moraes e a de cujus Sra. Cleire de Marco. Na mesma oportunidade, decretou a partilha do imóvel descrito na inicial somente no percentual equivalente às parcelas pagas na constância da união estável, considerando o valor atual de mercado a ser apurado em liquidação de sentença.

Inconformado, o recorrente defende a inexistência de união estável mantida entre o recorrido e sua genitora e, afirma defende também a aquisição do bem de forma exclusiva por sua genitora.

Da leitura da sentença observa-se que o Magistrado reconheceu a união estável e, além disso, determinou a partilha do imóvel considerando na fundamentação que: “(...) casa financiada situada à Rua Professora Neuza Lula Rodrigues, Bairro Jardim Santa Amália, Cuiabá-MT, inscrito na matrícula no 12.895 do Cartório do 7o Oficio de Cuiabá – MT deve ser divida; no entanto, “(...) em se tratando de bens financiados junto a instituições financeiras, somente o percentual equivalente às parcelas pagas na constância da união estável deve ser partilhado, considerando o valor atual de mercado desses bens, a ser apurado em fase de liquidação de sentença. (TJ-MG - AC: 10701120408631001 Uberaba, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 11/08/2020, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020).”- id 190216769.

Ocorre que, não obstante o entendimento acima, após leitura do processado e, análise dos depoimentos trazidos em audiência,
pactuo do entendimento proferido pelo i. Promotor de Justiça Dr. Theodósio Ferreira de Freitas
e, em consonância com o § 3o do artigo 17 da Resolução no 57 do CNMP, transcrevo trecho nos seguintes termos:

“(...) Imiscuindo-se no conjunto probatório carreado pelo autor observa-se que,
à míngua da escassez qualitativa produzida, a parte ré fez chegar em juízo farta prova documental, na forma de cópias de termos de declaração de testemunhas, contrato de locação de imóvel, contrato de financiamento de aquisição de imóvel junto a estabelecimento bancário e outras provas
.

Vale destacar, neste aspecto, que as cópias de termo de declaração de testemunhas ajuizadas (ID 26384338) suscitam dúvidas convincentes sobre a causa de pedir ajuizada pelo autor na respectiva petição inicial, pois, demonstram, exatamente, o contrário do que foi alegado.

Testemunhou a primeira pessoa, declarando que a de cujus morou e residiu em imóvel locado, no período compreendido pela petição inicial, sozinha; assim como, a outra testemunha declarou que esta falecida negociaram, diretamente, com a sua pessoa a aquisição do alegado imóvel, tendo recebido o pagamento da parcela de entrada de financiamento do mencionado imóvel.

Neste passo, o material probatório colhido em juízo,
na forma da oitiva de testemunhas, em consonância com farta prova documental produzida pela parte ré, corroborou a ocorrência de fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos fatos constitutivos do direito alegado pelo autor.

Vale frisar que
o próprio genitor da de cujus foi categórico ao afirmar não saber se esta ficou noiva do autor, reiterando que emprestou valores monetários para o pagamento da entrada de financiamento do mencionado imóvel
.

Conclui-se, da análise e subsunção do panorama probatório da demanda em epígrafe, a
improcedência da tese jurídica sustentada pela parte autora
, sem embargo do brilhantismo e competência de seu douto causídico.

Resta iniludível a ausência de prova quanto à existência dos pressupostos legais e jurisprudenciais inerentes ao Instituto da União Estável
, ao passo que, a parte ré fez prova suficiente e cabal da ocorrência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos da causa de pedir e dos pedidos ajuizados na pertinente peça vestibular, conforme preconizado pelo inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil1.

(...) Imiscuindo-se no caderno processual constata-se, por conseguinte, a improcedência da tese jurídica lastreadora da causa de pedir ajuizada pela parte autora, notadamente, pelas provas documentais e testemunhais produzidas pela parte ré, as quais desconfiguram a existência de uma união estável, de forma pública, contínua e duradoura e desimpedida, com objetivo de constituir família, entre o autor e a falecida, em dissonância com o estabelecido pelos artigos 1.723 a 1.725, do Código Civil.

Da leitura detalhada e pormenorizada dos presentes autos conclui-se pela improcedência da ação em epígrafe.(...)”- id 190216767.

Diante do exposto, o parecer recomenda o
provimento
do recurso de apelação cível.”
(g.n)

Sobre a questão, colacionam-se os seguintes arestos:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM O OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA - PRESSUPOSTOS DE ORDEM COGENTE - PROVA INSUFICIENTE - RELAÇÃO CARACTERÍSTICA DE NAMORO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento da união estável, na inteligência dos art. 226, § 3o, da CR/88 e art. 1.723 do CC, reclama prova da convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, requisitos de ordem cogente, que devem ser inequivocamente comprovados pela parte requerente, nos termos do artigo 373, I, do CPC. 2. Despontando do arcabouço probatório que o namoro havido entre o autor e a falecida, ainda que duradouro, não se revestiu da intenção de constituir família, há que se referendar a decisão de improcedência, já que o relacionamento não tangenciou a órbita da união estável. 3. Recurso não provido." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.592109-1/001, Relator (a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2021, publicação da súmula em 01/ 07/ 2021).

"APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C PETIÇÃ DE HERANÇA - REQUISITOS DO ART. 1.723, DO CC/2002 - AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INAUGURAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723, do Código Civil. - Constatado que houve, no máximo, mero namoro entre a Autora e o de cujus até a data do óbito deste, e ausente, portanto, o animus familiae (intenção de constituir família), deve ser julgado improcedente o pedido de declaração de existência de união estável, sob pena de desvirtuamento desse instituto. - Ausente a qualidade de companheira da Autora, descabe o exame do pedido envolvendo o reconhecimento do seu direito à suposta herança. - Recurso desprovido." (TJMG - Apelação Cível 1.0629.11.003406-9/001, Relator (a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2015, publicação da súmula em 13/ 05/ 2015).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO RECONHECIMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. No caso dos autos, a Corte de origem, analisando o contexto fático-probatório acostado aos autos, concluiu pela inexistência de união estável entre a recorrente e o de cujus, mas sim pela ocorrência de um relacionamento de namoro, sem comunhão de vida.
2. A inversão do que ficou decidido pelo acórdão recorrido demandaria novo exame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento"
. (AgInt no AREsp 541.322/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe 20/10/2016) (g.n)

Dada a falta dos requisitos próprios na relação vivenciada entre a
de cujus
e o autor,
estabilidade, continuidade, notoriedade, intenção de constituir família
, é mesmo caso de reforma da r. sentença.

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo
para
julgar improcedente o pedido inicial de reconhecimento de união estável, com a inversão do ônus da sucumbência. Não há falar-se em majoração da verba de sucumbência nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1864633/RS, DJE 21.12.2023 (tema 1059).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024